Tribunal: TJSP
Processo: 2079023-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079023-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARMELINDO RISSETO, são agravados ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079023-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10.909
2
Agravo de Instrumento no 2079023-63.2020.8.26.0000
Agravante: Carmelindo Risseto
Agravados: Abril Comunicações S/A e Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Guilherme Silveira Teixeira
Voto no 10.909
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Comprovada a insuficiência
financeira do requerente para suportar as custas processuais sem
prejuízo à economia doméstica, imperiosa a concessão do
benefício –Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
452 dos autos principais que, nos autos da ação de obrigação de fazer
para manutenção do plano de saúde, indeferiu os benefícios da
assistência judiciária ao agravante.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo
e a reforma da r. decisão sob a alegação, em síntese, de ter comprovado
a hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo. Alega
que é aposentado e sobrevive com R$ 2.574,41. Sustenta que para a
concessão dos benefícios, não é necessária a miserabilidade; que o valor
que recebe de aposentadoria serve para seu sustento e de sua família.
Logo, sustenta que não possui condições de arcar com as custas do
processo.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 70/71), não foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (cf. certidão de fls. 78).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079023-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10.909
3
Rezam os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC2015 que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos” e que se presume “verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Diz, ainda, o art. 5o da Lei 1.060/50, ainda em vigor, que “O juiz, se não tiver
fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas
horas.”

Resta saber o exato alcance desses dispositivos quanto à conduta
do Juiz.

Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor corrente, adotada
pelo Pretório Excelso e pelo Colendo STJ, embora haja divergência (STF-RT
740:233; RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353, em.; RT
708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito Informatizado Saraiva, última
ed.).

Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os dispositivos
acima citados formam um todo harmônico e coerente, integrados na
lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de apresentação de
dado fático, na inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício ou ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova.
No caso em espécie, preservado o entendimento do MM. Juiz a
quo, verifica-se que o agravante comprovou a alegada hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079023-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10.909
4
Após detida análise dos autos, verifica-se que o agravante é
aposentado e recebe proventos de R$ 2.574,41 (fls. 37/38). Os extratos
bancários não demonstram movimentações financeiras vultosas (fls.
40/54).
Somando-se a isso, em atenção à exigência da Lei no 1.060/50,
firmaram declaração de pobreza sob as penas da lei.
Ora, diante desse cenário e considerando que o direito aos
benefícios da Lei 1.060/50 decorre da falta de recursos para fazer frente às
despesas do processo, sem comprometer a economia doméstica,
imperiosa a concessão dos referidos benefícios aos agravantes, que não
demonstram estar em conforto financeiro para tanto.
É de rigor, portanto, a concessão da gratuidade ao agravante.
Daí por que se dá provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator